Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701595-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JACKELINE DOS SANTOS CHAGAS DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar sobre os documentos apresentados pela agravada no prazo de 2 (dois) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito